Tribunal: TJDFT
Processo: 0702041-12.2019.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. REGRA. DISSENSO ENTRE OS GENITORES. SUPREMACIA DOS INTERESSES DA CRIANÇA.

1. O Código Civil (art. 1.583, §1o), ao definir a guarda compartilhada como sendo “a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns” deu ênfase ao exercício do Poder Familiar de forma conjunta.

2. Embora o consenso entre os genitores seja elemento desejável para que ambos se empenhem na satisfação dos interesses dos filhos, a ausência de animosidade entre os genitores não afasta a implementação da guarda compartilhada, que é a regra a ser seguida, enquanto a guarda unilateral, constitui a exceção. Precedentes STJ: REsp 1428596/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 25/06/2014.”

3. A guarda compartilhada garante a efetiva participação da autora na vida da filha, consubstanciando, consequentemente, no melhor interesse da menor, mormente se levar-se em consideração a própria disposição da genitora em participar mais da vida da filha.

4. Negou-se provimento ao recurso de apelação.